Tribunal: STF
Processo: RE 1496196
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DO CARGO DE ZELADOR E QUE SE ENCONTRA LOTADO EM UNIDADE VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO – SEE/RJ. 1.Preliminar de ausência de interesse de agir diante da edição da Lei 9.424/21, que se rechaça. Mera permissão legislativa à concessão do adicional. O exercício do direito com embasamento constitucional ora pretendido se encontra inviabilizado, considerando-se que a Lei Estadual 9424/21, que autoriza o Poder Executivo a conceder adicional noturno aos servidores públicos civis, prevê condicionantes e depende de regulamentação. Precedente: 0062872-17.2021.8.19.0000 - MANDADO DE INJUNÇÃO. Des(a). BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO - Julgamento: 30/05/2022 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGÃO ESPECIAL. 2. Preenchimento dos requisitos do art. 5º, LXXI, da CF: direito do impetrante ao recebimento de remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, estendido aos servidores federais, estaduais e municipais pelo art. 39, § 3º, da mesma Carta; não concretização do seu direito constitucional, em razão da falta de regulamentação de norma que viabilize o seu exercício. 3. A orientação jurisprudencial dos nossos tribunais é de que o simples fato de o servidor trabalhar sob regime de plantão no período em que pretende ver reconhecido o direito à vantagem não impede à fruição do adicional noturno, considerando seu escopo de compensar pecuniariamente o trabalhador pelo desgaste acarretado pelo trabalho em horário biologicamente destinado ao descanso. 4. Súmula 213/STF: "É devido o adicional noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento". 5. REsp n. 1.292.335/RO, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 15/4/2013: “O servidor público federal, mesmo aquele que labora em regime de plantão, faz jus ao adicional noturno quando prestar serviço entre 22h e 5h da manhã do dia seguinte, nos termos do art. 75 da Lei 8.112/90, que não estabelece qualquer restrição.” CONCESSÃO DA ORDEM PARA DECLARAR A OMISSÃO NA REGULAMENTAÇÃO LEGISLATIVA E DETERMINAR A INCLUSÃO NOS VENCIMENTOS DO IMPETRANTE DO ADICIONAL NOTURNO NO VALOR CORRESPONDENTE A 20% SOBRE A HORA DIURNA, ATÉ QUE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL DISCIPLINE O TEMA.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, X, e 39, § 3º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova nãocabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADICIONAL NOTURNO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. LEI ESTADUAL Nº 9.424/2021. ALCANCE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. TEMA Nº 776/RG. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou a vedação prevista na Súmula nº 279/STF e o caráter infraconstitucional da discussão, considerada a ausência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 837.041 RG, Tema nº 776. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se é possível afastar, na via extraordinária, a concessão, a servidor público do Estado do Rio de Janeiro, de adicional noturno, quando analisada a controvérsia, pelo Tribunal de origem, com base em fatos e provas bem como em interpretação de legislação infraconstitucional, mormente a Lei estadual nº 9.424/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 5. A controvérsia relativa à regulamentação do pagamento de adicional noturno para servidores públicos estaduais é de natureza infraconstitucional (Tema nº 776/RG). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido”. (RE 1519336 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 28.02.2025) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL NOTURNO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.098/1994 E LEI ESTADUAL Nº 6.675/1974. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O adicional noturno, quando sub judice a controvérsia sobre a sua extensão aos professores da rede pública do Estado do Rio Grande do Sul, demanda a análise da legislação infraconstitucional local, o que atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes: ARE 745.206-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/6/2014; ARE 768.838-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/3/2014; ARE 778.493-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/12/2013; e ARE 741.570-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 20/11/2013. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDADO DE INJUNÇÃO. ADICIONAL NOTURNO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ARTIGOS 7º, INCISO IX, E 39, § 3º, AMBOS DA CF, E 29, IV, DA CE. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICÁVEL O ART. 113 E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 10.098/94 (ESTATUTO E REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) ATÉ ULTERIOR EDIÇÃO DE REGRAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. AFASTARAM A PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E CONCEDERAM A ORDEM. UNÂNIME”. 4. Agravo regimental DESPROVIDO”. (ARE 819772 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.09.2014) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente